Tribunal: TJDFT
Processo: 0744365-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744365-29.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VISTAS DO ITAIPU REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CLAUDIO FERREIRA BRITO AGRAVADO: FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à preliminar de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora